Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-20.2023.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004811-20.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO CAMPOS FILHO - CPF: 395.757.131-68 (APELANTE), MOISES FERREIRA JUNIOR - CPF: 072.251.676-26 (ADVOGADO), FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 072.251.686-06 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE 10 ANOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA LEI 9.528/97. DECADÊNCIA CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ANTONIO FRANCISCO CAMPOS FILHO contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em ação de revisão de benefício previdenciário ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O autor, beneficiário de auxílio suplementar por acidente do trabalho (espécie 95), com DIB em 19/11/1987, pleiteia a aplicação da regra de cálculo prevista no art. 29, II, da Lei 8.213/91, com o recálculo da renda mensal inicial e pagamento das diferenças vencidas e vincendas. A sentença reconheceu a decadência do direito à revisão e extinguiu o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC. O autor apelou, alegando cerceamento de defesa e afastamento da decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se incide a decadência decenal prevista no art. 103 da Lei 8.213/91 sobre pedido de revisão de benefício concedido antes da edição da MP 1.523-9/97; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal e pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial de 10 anos previsto no art. 103 da Lei 8.213/91, incluído pela MP 1.523-9/97 e convertido na Lei 9.528/97, aplica-se aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência, conforme entendimento pacificado pelo STF (Tema 313 do RE 626.489).

4. O prazo decadencial, para benefícios anteriores a 1997, iniciou-se em 1o de agosto de 1997 e findou-se em 1o de agosto de 2007. A ação, ajuizada somente em 27/11/2023, ultrapassou em mais de 16 anos o limite legal, configurando decadência do direito à revisão.

5. A alegação de cerceamento de defesa não subsiste, pois a matéria controvertida é unicamente de direito. A suficiência documental permite o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo decadencial de 10 anos aos pedidos de revisão de benefícios previdenciários concedidos antes da edição da Medida Provisória 1.523-9/97.

2. O prazo decadencial para revisão dos benefícios anteriores à norma iniciou-se em 1o de agosto de 1997, encerrando-se em 1o de agosto de 2007.

3. A inexistência de matéria fática controvertida justifica o julgamento antecipado da lide, sendo legítima a não realização de audiência quando a prova é exclusivamente documental.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 29, II, e 103; CPC, arts. 355, I, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2093942/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 20.12.2023; STF, RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.10.2013 (Tema 313).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO FRANCISCO CAMPOS FILHO contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Na petição inicial, o autor narra que lhe foi concedido, na via administrativa, o benefício de auxílio suplementar por acidente do trabalho (95), com data de início do benefício (DIB) em 19/11/1987. Sustenta que a aplicação da regra permanente do art. 29, II, da Lei 8.213/91 lhe seria mais favorável, motivo pelo qual pleiteia a revisão do cálculo da renda mensal inicial (RMI), com o consequente pagamento das diferenças vencidas desde a DER, bem como das parcelas vincendas.

O INSS apresentou manifestação alegando, em síntese, ausência de laudo e inobservância ao art. 129-A da Lei 8.213/91.

Sobreveio sentença que reconheceu de ofício a decadência do direito à revisão, com fundamento no art. 103 da Lei 8.213/91, e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando, em preliminar, cerceamento de defesa, diante da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, a despeito do pedido de produção de provas testemunhal e pericial.

No mérito, alega que não estaria configurada a decadência, postulando o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela ausência de interesse que justifique a intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por ANTONIO FRANCISCO CAMPOS FILHO, contra sentença que reconheceu a decadência do direito de revisão do benefício de auxílio suplementar acidente do trabalho (concedido em 19/11/1987) e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC.

A insurgência do autor fundamenta-se no alegado cerceamento de defesa, pela ausência de instrução probatória. Sustenta que o pedido revisional não estaria alcançado pela decadência, e que deveria ter sido oportunizada a produção de provas pericial e testemunhal.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo decadencial de 10 anos previsto no art. 103 da Lei 8.213/91, com a redação da Medida Provisória 1.523-9/97, aplica-se inclusive aos benefícios concedidos antes da vigência da norma, como no presente caso:

“(...) aplica-se o prazo decadencial de 10 (dez) anos, aos pedidos de revisão de benefícios previdenciários concedidos antes da vigência da Medida Provisória 1.523-9/97 convertida na Lei 9.528/97 e que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/91." (STJ - AgInt no REsp 2093942/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 20/12/2023)

No presente caso, o benefício foi concedido em 1987. O prazo decadencial para pleitear a revisão iniciou-se em 1o de agosto de 1997, expirando-se, portanto, em 1o de agosto de 2007, conforme fixado pelo STF no julgamento do RE 626.489 (Tema 313 de repercussão geral).

A presente demanda, no entanto, somente foi ajuizada em 27/11/2023, ou seja, mais de 16 anos após o encerramento do prazo legal. Logo, está inequivocamente fulminada pela decadência.

Ademais, não se vislumbra cerceamento de defesa. A controvérsia é estritamente de direito, e o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, mostra-se plenamente legítimo diante da suficiência documental e da irrelevância de instrução probatória para a solução da controvérsia, que se resolve unicamente à luz da decadência.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025